Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos (ID 53460883), conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 26 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411